Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CONSÓRCIO. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CABIMENTO. FUNÇÃO PUNITIVA, PREVENTIVO-PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade da parte diz respeito à pertinência subjetiva para a ação, razão pela qual deve figurar no polo passivo da lide aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 1.1. Em que pese a responsabilidade pelo desfazimento do negócio não possa ser imputada a Administradora do Consórcio, impõe-se reconhecer sua legitimidade para que possa promover a baixa do gravame do veículo e devolução da carta de crédito à autora, para que as partes possam retornar ao estado anterior.
2. Nas situações em que o ordenamento jurídico autoriza a rescisão do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior, impõe-se a restituição de todos os valores pagos para aquela aquisição, inclusive com a restituição do crédito oriundo do consórcio.
3. Evidente que a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço, em razão da demora excessiva na transferência do veículo adquirido para o nome da adquirente.
4. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
5. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação dos réus provida. Sentença parcialmente reformada.